Tribunal: CARF
Processo: 15169.000005/2016-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15169.000005/2016-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.974 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
JOAO BATISTA DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO DOS DEPENDENTES.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Admite-se a dedução de despesas com instrução dos dependentes em relação às
quais houve comprovação, por documentação hábil e idônea, dos gastos
efetuados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que dele conheceu parcialmente, e, no
mérito, por unanimidade de votos, em lhe dar parcial provimento para restabelecer despesas com
instrução no valor de R$ 1.676,78.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, em decorrência de dedução indevida de
despesas com instrução, conforme notificação de lançamento constante das fls. 37/38; de acordo
com descrição dos fatos, a glosa se deu pelos seguintes motivos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15169.000005/2016-62
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.974 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000005/2016-62

O VALOR INFORMADO COMO DESPESAS COM INSTRUÇÃO FOI ALTERADO
PORQUE O SOMATÓRIO DAS LINHAS 09 E 10 DO QUADRO 08, MAIS O
SOMATÓRIO DAS DESPESAS COM INSTRUÇÃO PRÓPRIA, DECLARADA NO
QUADRO 07 COM O CÓDIGO 01, MULTIPLICADO PELO VALOR LEGAL,
ULTRAPASSOU O LIMITE PERMITIDO.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, que está às fls. 8 do
Processo de no 13839.000165/2005-93, alegando, em síntese, ter tido despesas com instrução de
sua filha, porém deixou de informar em sua declaração o número de dependentes.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que o contribuinte não trouxe
aos autos qualquer comprovação das despesas declaradas.
Recurso Voluntário
O Processo de no 13839.000165/2005-93 foi extraviado e recomposto no presente
processo, de forma que, após intimado a reapresentar o recurso, o contribuinte tempestivamente
o fez, oportunidade em que apresentou as seguintes razões de recorrer (efls. 61 e 71):
1 – Preliminarmente, traz alegações relativas a não exigência de depósito prévio
ou arrolamento de bens para recorrer; alega ainda a nulidade do processo com fundamento nos
princípios da legalidade e finalidade, invocando a aplicação do art. 24 da Lei no 11.457, de 2007,
e o art. 40 da Lei no 9.784, de 1999, pois entende que a decisão sobre sua impugnação deveria
ser proferida em 360 dias;
2 – no mérito, em síntese informa que apresenta os documentos comprobatórios
das despesas declaradas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Inicialmente, registro que foi apensando ao presente processo aquele de no
13839.000165/2005-93, tendo em vista a sua não localização física à época, o que resultou na
sua reconstituição por meio do presente processo.
Com relação à tempestividade do recurso, noto que às fls. 25 do processo
13839.000165/2005-93 consta que o AR referente à intimação da decisão de primeira instância
foi devolvido e o contribuinte foi intimado pelo edital que está fls. 30 do Processo
13839.000165/2005-93, cujo prazo de vencimento para interposição do recurso venceu em
26/3/2009, de forma que o recurso foi considerado inicialmente intempestivo. Entretanto, o
contribuinte alega (efls. 70 do presente processo) que o endereço para o qual foi enviada a
notificação estaria errado, informação esta ratificada pela autoridade preparadora às fls. 55 do
Processo 13839.000165/2005-93, de forma que considero o recurso tempestivo, uma vez que o
contribuinte, conforme afirma, tomou ciência pessoal da decisão de primeira instância em
15/7/2009 e apresentou o recurso em 22/7/2009. Ademais, intimado a reapresentar o recurso, o
fez tempestivamente.
Dessa forma, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.974 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000005/2016-62

Preliminares
As questões preliminares devem ser rejeitadas.
Quanto ao depósito recursal ou ainda arrolamento de bens para recorrer, a matéria
já se encontra superada com a edição da Súmula Vinculante 21 do Supremo Tribunal Federal,
que declarou “inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo”.
Ainda com relação ao prazo para que se pronuncie a decisão administrativa,
conforme Súmula CARF no 11, de aplicação obrigatória aos que aqui atuam,
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, a norma contida no art. 24 da Lei no 11.457, de 2007 - segundo a qual é
obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte - é meramente
pragmática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento
por parte da Administração Tributária, nem mesmo prescreve o reconhecimento tácito do
suposto direito pleiteado.
Por fim, quanto à ofensa a princípios constitucionais, cito a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Mérito
Trata-se de glosa de despesas com instrução por ter o contribuinte ultrapassado o
limite permitido para a dedução.
Nos termos do art. 8o da mesma Lei:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
...
II - das deduções relativas:
...
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (um mil,
novecentos e noventa e oito reais);
...
A glosa foi mantida pela DRJ por falta de comprovação das despesas com
instrução declaradas.
No recurso o contribuinte junta os comprovantes de efls. 81 a 85, emitidos por
Ins. Educ. Terra da Uva SC Ltda., em favor de Paula Cristina Freitas, dependente do contribuinte
acatada pela fiscalização (código 22 – filha universitária - efls. 33).
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.974 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000005/2016-62

Noto que o lançamento se deu sem intimação prévia ao contribuinte para
apresentar os comprovantes e, pelos termos do recurso, o contribuinte não percebeu que deveria
juntá-los quando da impugnação, o que só o fez nesse momento processual, após intimado da
decisão da DRJ.
O Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal,
limita a apresentação de provas em momento posterior a impugnação, restringindo-a aos casos
previstos no § 4o do seu art. 16; porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no
sentido de que essa regra geral não impede que o julgador conheça e analise novos documentos
anexados aos autos após a defesa, em observância ao princípio da verdade material, sobretudo
quando são capazes de comprovar as dúvidas levantadas no curso do processo, de forma que os
documentos apresentados em sede voluntário devem ser recepcionados e analisados.
Percebo que nem todos os documentos apresentados possuem autenticação
bancária, requisito que comprovaria o real pagamento da despesa e portanto essencial para que se
acate a comprovação pretendida; dessa forma, considero hábil para a comprovação apenas os
documentos autenticados, cujos valores são R$ 561,54; R$ 565,24 e R$ 550,00 (efls. 82/83), ou
seja, o total de R$ 1.676,78, que deve se restabelecido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para
restabelecer despesas com instrução no valor de R$ 1.676,78.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital